Tribunal: TJMT
Processo: 1004819-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004819-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI
Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), HENRICLEI ALVES FERREIRA - CPF: 699.179.811-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SIMONE FERREIRA - CPF: 981.167.541-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS
– ART. 121, §2o, INCS. II, IV, V E VII, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – TENTATIVA DE ATRAPALHAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS GRAVOSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, se a forma de agir empregada no cenário delituoso demonstra a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada e a tentativa do suspeito em atrapalhar a produção probatória, buscando evitar a descoberta do delito que, em tese, cometeu, uma vez que teria ceifado a vida de sua convivente e enterrado o cadáver no quintal do imóvel em que residia o casal e, após, tentado ludibriar o irmão dela contando uma versão de que a ofendida teria desaparecido depois de uma discussão que teve com o paciente, uma vez que tais fatores satisfazem os requisitos legais da medida extremada (arts. 312 e 313, CPP).

2.

Outrossim, o risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal ostentado pelo encarcerado, que, inclusive, usava tornozeleira eletrônica no momento em que cumprida a ordem prisional, justifica, com mais razão, a necessidade da medida extremada para salvaguardar a segurança pública, até mesmo porque, tais circunstâncias deixam em evidência a insuficiência das providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

HENRICLEI ALVES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. II, IV, V e VII, do CP, levado a efeito em face da vítima
Simone Ferreira
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88,
pois afirma que, além de nada ter sido discorrido acerca da ineficácia das providências cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, os argumentos vertidos no édito não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, uma vez que deixam de apontar o risco concreto que a liberdade do paciente representa à ordem social e aos fins e meios do processo.

Nessa esteira, assevera que o encarcerado possui endereço certo no distrito da culpa e exerce atividade laboral lícita, a evidenciar que, uma vez em liberdade, não teria motivos para causar tumultos à aplicação da lei penal, à regular instrução criminal e à ordem pública, a tornar imperiosa a sua soltura.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 34992988 ao ID 34999957.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 35652458) e as informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos sob o ID 36470984.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 37412472).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Henriclei Alves Ferreira
se encontra preso preventivamente por ter, em tese, cometido o delito tipificado no art.
121, §2o, incs. II, IV, V e VII, do CP, levado a efeito em face da vítima
Simone Ferreira
, sua convivente.

Ao que ressai da prova pré-constituída, no dia
17/02/2020, Cristiano Gomes dos Santos noticiou o desaparecimento de sua irmã, a ofendida
Simone Ferreira
, com a qual disse ter mantido o último contato no dia 31/01/2020, sendo que, neste mesmo dia, o increpado, convivente dela, teria mandado uma mensagem via
whatsapp
ao cunhando pedindo informações do paradeiro da companheira, pois, após um desentendimento do casal, ela teria tomado rumo ignorado na posse apenas de seus documentos pessoais e um par de calçados, ocorrência esta que foi registrada no boletim de ocorrência n.o 2020.48413.

Assim, a polícia começou a diligenciar no caso e, no mesmo dia [17/02/2020], ouviu o paciente, que negou qualquer envolvimento com os fatos e sustentou a versão de que, na data de 31/02/2020, teve uma discussão com a vítima, após o que pegou no sono e, ao acordar, notou a ausência da convivente, tendo, então, enviado uma mensagem ao cunhado para ter notícias do paradeiro dela.

Todavia, as diligências investigativas persistiram e, no dia seguinte, [18/02/2020], ao ser convidado pelos investigadores para acompanhá-los até o imóvel em que residia, o encarcerado teria confessado o crime de homicídio, dizendo que golpeou a cabeça de sua companheira contra a parede e, ao perceber que ela ficou sem sinais vitais, abriu um buraco no quintal da casa em que moravam e enterrou o cadáver, versão esta confirmada pelo suspeito em sua nova oitiva na repartição policial.

À vista disso, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, que foi decretada pelo d. magistrado singular, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

No édito segregatício, a medida extremada encontra-se lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado ao paciente - art.
121, §2o, incs. II, IV, V e VII, do CP – é doloso e punido com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Referente ao
fumus comiss delicti
, o d. juízo
a quo
afirmou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente a confissão do suspeito e demais provas orais colhidas na Delegacia de Polícia, indicam o provável envolvimento de
Henriclei Alves Ferreira
no cometimento do homicídio da vítima
Simone Ferreira
, cujo corpo foi encontrado enterrado no quintal do imóvel em que o casal residia.

E em relação ao
periculum libertatis

ressaltou o modo de agir do suposto agente criminoso que, de forma fria e calculada, inicialmente, teria negado qualquer envolvimento no desaparecimento de sua companheira e, ainda, em sua primeira oitiva na repartição policial, “
imputado condutas desonrosas e desqualificadoras à vítima”
, além de tentar ludibriar o irmão dela, manipulando informações acerca do que havia ocorrido com a ofendida.

Outrossim, após confessar a prática ilícita, narrou ter tirado a vida de sua convivente ao golpeá-la com a cabeça contra a parede e, ao notar a ausência de sinais vitais, enterrado o seu corpo no quintal da residência do casal, no intuito de ocultar o cadáver e evitar que fosse descoberto o crime, a exigir que seja mantido apartado da
sociedade para garantir a ordem pública e resguardar a conveniência da instrução criminal
, pois o
modus operandi
empregado evidencia não só a maior gravidade da conduta criminosa e o menosprezo pela vida humana, como, também, a aparente disposição do paciente em não ser responsabilizado criminalmente, valendo-se, até mesmo, do cometimento de novas infrações penais para ocultar sua ação delituosa.

Fosse pouco, o julgador frisou que o
beneficiário nesse remédio heroico ostenta outras anotações penais ainda em trâmite e, até mesmo, condenação transitada em julgado
, a revelar, com mais ênfase, a imprescindibilidade da medida segregatícia no intuito de evitar que, mantido solto, encontre novos estímulos para delinquir, já que demonstra uma habitualidade no cometimento de condutas ilícitas, o que gera um risco concreto de reiteração criminosa, ressaltando, inclusive,
que quando cumprida a ordem prisional o sujeito fazia uso de tornozeleira eletrônica, a demonstrar a ineficácia de providências cautelares diversas do cárcere.

A propósito, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que em face do paciente existem, no mínimo, as seguintes anotações criminais,
in verbis:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 4282-14.2008.811.0004
, em razão da condenação pelo crime tipificado no art. 155, §4o, incs. I, II e IV e no art. 155, §4o, inc. I, II e IV c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 71, todos do CP, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) dias e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e de 37(trinta e sete)dias-multas;

2.

Termo circunstanciado n.o 4778-09.2009.811.0004 – código: 90951
, por crime do sistema nacional de armas;

3.

Termo circunstanciado n.o 2657-03.2012.811.0004 – código: 161730,
por crime de trânsito.

Com isso,
resta induvidoso que o segregado merece permanecer afastado do convívio social de forma cautelar para evitar que a sociedade e a segurança pública sofram maiores prejuízos, assim como para garantir uma regular instrução processual, evitando que, em liberdade, volte a delinquir ou cause transtornos na produção de provas, como, aparentemente, já vinha fazendo.

E tal conclusão, a toda evidência, não se caracteriza como mera presunção de periculosidade do paciente ou conjecturas do d. magistrado singular, ao contrário, decorre de uma avaliação de toda a situação fática que aponta o perigo social que representa para toda a coletividade, resultante do próprio modo como cometido o crime em análise. Ou seja, o
modus operandi
empregado na execução do feminicídio ultrapassa aquela ínsito à conduta penalmente prevista, a ensejar a indispensabilidade de acautelamento de todo o corpo social e dos meios e fins do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Ademais, do envolvimento reiterado do increpado com o mundo da ilicitude depreende-se uma certeza pela impunidade, pois, mesmo já tendo sido condenado em outros processos e, inclusive, fazendo uso de equipamento de monitoração eletrônica, aparentemente, não se olvidou de, mais uma vez, delinquir, a evidenciar que se trata
de pessoa contumaz na prática criminosa, que, muito provavelmente, ao ser colocado em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir.

Desta feita,
porque tudo leva a crer que ofende de forma reiterada a ordem pública cabe ao Estado intervir de forma mais rígida, beneficiando à coletividade, fazendo prevalecer o direito à segurança púbica – assegurado a todos os cidadãos -, em detrimento das garantias fundamentais do segregado - princípio da não culpabilidade e direito à liberdade de locomoção -, resguardado, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o increpado não cometa novos delitos.

Aliás, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, no mesmo sentido, o eg. TJMT consolidou sua jurisprudência, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

À vista disso, concluo que tais fatores concretos, devidamente apontados nas razões de decidir da d. autoridade tida por coatora, são capazes de revelar o risco que a liberdade do encarcerado representa à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, mostrando-se idônea a motivação despendida em relação à necessidade do
carcer ad custodiam
, a tornar
indiscutível a legitimidade da prisão preventiva decretada.

Por consequência, entendo que, na hipótese versada, a custódia provisória está perfeitamente compatibilizada com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado para o bem da segurança pública e para a conveniência da instrução criminal, pois os fundamentos contidos no pronunciamento judicial da instância primitiva bem esclarecem o risco que a liberdade do encarcerado representa à ordem social e aos meios e fins do processo.

Em consequência, a situação retratada
nos autos indica a
ineficiência das cautelares não prisionais do art. 319 do Código de Processo Penal
, que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que o increpado, mantido solto, não iria gerar prejuízos à coletividade e ao escorreito andamento processual, pois demonstra um espírito transgressor da lei que, aparentemente, não consegue conter com a sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de providências cautelares alternativas ao cárcere, visto que, no momento em que cumprida a ordem prisional, fazia uso de tornozeleira eletrônica e, mesmo assim, não teria deixado de infringir a lei.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que a prisão preventiva no caso em apreço foi imposta sob o fundamento da garantia da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, conforme dicção do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Com isso, devidamente demonstra o
periculum libertatis
, eventuais condições abonatórias que o paciente ostente, isoladamente consideradas, não são capazes de garantir-lhe a liberdade provisória,
ex vi
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no eg. TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, indiscutível a legalidade da medida constritiva imposta ao favorecido nessa ordem, a afastar a pretensão defensiva de sua colocação em liberdade
e, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
HENRICLEI ALVES FERREIRA
e mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020